Tribunal: TJSP
Processo: 1002571-62.2018.8.26.0529
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 do Tribunal de Justiça de São Paulo e no julgamento do tema no 793 no STF.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Autora portadora de Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente. Prova inequívoca da necessidade do medicamento. Relatório e receituário médicos que comprovam

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 do Tribunal de Justiça de São Paulo e no julgamento do tema no 793 no STF.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Autora portadora de Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente. Prova inequívoca da necessidade do medicamento. Relatório e receituário médicos que comprovam a necessidade do paciente em obter a medicação. Ausência de padronização que não justifica a negativa de fornecimento do medicamento. Indisponibilidade do direito à Saúde. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Comprovada a hipossuficiência da autora. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Óbices orçamentários. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. Precedentes. Sentença mantida, neste aspecto.

MULTA DIÁRIA. Multa diária contra ente público. Possibilidade. Medida que objetiva o cumprimento da determinação judicial. Multa que deve ser exigida, entretanto, com redução de seu valor. Sentença alterada, neste aspecto. Reexame necessário e recurso parcialmente providos, em parte mínima.